Tribunal: TJMT
Processo: 1015594-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015594-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), FRISACRE FRIGORIFICO SANTO AFONSO DO ACRE LTDA - CNPJ: 14.290.696/0001-42 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0001-50 (AGRAVADO), TVS AZEVEDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.653.429/0001-37 (AGRAVADO), COMERCIAL CARMINDO LTDA - CNPJ: 48.839.389/0001-90 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE ADITAMENTO Á INICIAL – POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – FACULTADE CONFERIDA AO AUTOR NA FORMA DO ARTIGO 329 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O

aditamento à inicial

consiste em

um ato voluntário facultado ao autor para adicionar algo, como um pedido, à petição inicial, cuja possibilidade encontra-se prevista no artigo 329 do CPC:

Nos termos do artigo 329 do CPC, o
autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu ou ainda até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

No presente caso deve ser admitido o aditamento à inicial para incluir
as empresas
TVS Azevedo Comércio de Alimentos LTDA e Comercial Carmindo LTDA, no polo passivo da Ação de Cobrança ajuizada em face do Agravado Supermercado Compre Bem Ltda,
até porque nem sequer ocorreu ainda a citação da parte ex adversa.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015594-20-2024

AGRAVANTE:
FRISACRE FRIGORÍFICO SANTO AFONSO DO ACRE LTDA

AGRAVADOS:
SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Frisacre Frigopífico Santo Afonso do Acre Ltda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na
Ação de Cobrança ajuizada pelo Agravante

visando recebimento de valores devidos em razão de venda de mercadorias
,
indeferiu pedido de aditamento à inicial por meio do qual o Agravante pretende incluir no polo passivo da ação as empresas Comercial Carmindo Ltda e TVS Azevedo Comércio de Alimentos Ltda,
fundamentando o Juízo que o fato de referidas empresas se estabelecerem no mesmo imóvel ocupado pela empresa anterior e explorar idêntico ramo de atividade não é suficiente para caracterizar sucessão empresarial.

Nas razões recursais o Agravante sustenta, em síntese, que ajuizou Ação de Cobrança contra o Supermercado Compre Bem Ltda
,
sendo que o demandado visando esquivar-se de suas obrigações realizou alterações contratuais para blindagem patrimonial do sócio retirante Sr. Wellington Majella da Silva que retirou-se da sociedade permanecendo apenas o Sr. Allan Oliveira de Jesus

que, no entanto, não é encontrado para citação em nenhuma das ações ajuizadas contra a empresa.

Assevera que, dessa forma, requereu o aditamento da inicial que constitui direito do Agravante

a fim de incluir no polo passivo as mencionadas empresas diante da ocorrência de sucessão empresarial
, cuja matéria, inclusive, poderá ser debatida no feito, podendo ser objeto de instrução da demanda, uma vez que ainda não ocorreu a triangularização da relação processual.

Afirma a legitimidade passiva das empresas Comercial Carmindo Ltda e TVS Azevedo Comércio de Alimentos Ltda,
diante da sucessão empresarial,
argumentando que no caso, não ocorreu a simples substituição de uma empresa por outra no mesmo endereço mas a aquisição de todo o fundo de comércio da empresa sucedida, sendo que no mesmo local em que funcionava a empresa Supermercado Compre Bem Ltda, passou a funcionar o Supermercado Bendito que realizou pequenas alterações na fachada e aproveitou toda estrutura antes pertencente ao Supermercado Compre Bem.

Assevera que
as operações de ambos os supermercados também foram divididas em duas pessoas jurídicas distintas, sendo que o estabelecimento comercial situado na Av. Carmindo de Campos, opera por meio da Pessoa Jurídica Comercial Carmindo Ltda
, inscrita no CNPJ 48.839.389/0001- 90,
e que possui como único sócio o Sr. Thiago Valderedo Souza Azevedo e o estabelecimento comercial situado na Av. Mario Andreazza passou a operar por meio da pessoa jurídica denominada TVS Azevedo Comércio de Alimentos Ltda
, inscrita no CNPJ 33.653.429/0001-37, cujo único sócio também é o Sr. Thiago Valderedo Souza Azevedo.

Alega que se trata do mesmo grupo empresarial e ambas as pessoas jurídicas possuídas por

Thiago Valderedo Souza Azevedo adquiriram o fundo de comércio da empresa Supermercado Compre Bem passando a denominar Supermercado Bendito
.

Afirma que o Supermercado Bendito continuou a operar nos mesmos locais, no mesmo segmento de mercado, com a mesma clientela e utilizando-se da mesma estrutura existente anteriormente, sendo nítida a ocorrência da sucessão empresarial a justificar a inclusão das Pessoas Jurídicas TVS Azevedo Comércio de Alimentos LTDA e Comercial Carmindo LTDA no polo passivo da presente ação.

Sustenta que
o
contrato social da TVS Azevedo fez constar o nome fantasia de Supermercado Bendito apesar de o endereço da empresa estar localizado na rua de esquina onde se situa o estabelecimento comercial.

Assevera que o Supermercado Bendito continua a fazer aquisição de carnes junto ao Requerente, sendo que as Notas Fiscais de compra são emitidas contra as empresas TVS Azevedo e Comercial Carmindo
, sendo entregues nos mesmos endereços de sempre, ademais,
o Instagram do Supermercado Bendito também apresenta ambos os endereços, reforçando que se trata de um mesmo grupo empresarial, sendo nítida a aquisição de fundo de comércio do Supermercado Compre Bem apesar da aparente cisão das atividades em duas empresas distintas.

Alega que não se pode negar o aditamento da inicial,
pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo e,
no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 233065674.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso o Agravante se insurge com relação a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de cobrança ajuizada pelo Agravante em face do Supermercado Compre Bem Ltda,
indeferiu aditamento da peça inicial em que o Agravante pleiteou a inclusão das empresas TVS Azevedo Comércio de Alimentos LTDA e Comercial Carmindo LTDA. no polo passivo da presente ação
.

Argumenta que referidas empresas figuram como sucessoras empresarial do referido Supermercado e que se trata do mesmo grupo empresarial e que ambas as pessoas jurídicas possuídas por Thiago Valderedo Souza Azevedo
adquiriram o fundo de comércio da empresa Supermercado Compre Bem Ltda, passando a denominar Supermercado Bendito.

Necessário anotar que o aditamento à inicial
nada mais é do que um ato voluntário facultado ao autor para adicionar algo, como um pedido, à petição inicial, cuja possibilidade encontra-se prevista no artigo 329 do CPC:

Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Por meio do aditamento, o advogado consegue expandir a causa.
É um meio de conseguir incluir algo à petição inicial ou corrigir o que for preciso, de maneira espontânea
. Ou seja, caso perceba que é preciso realizar alguma alteração, o advogado pode fazê-la por conta própria até a citação.

Dessa forma, antes da citação da parte
ex
adversa o Autor tem o direito de aditar a peça inicial,
sendo que no caso, pretende a inclusão das empresas
TVS Azevedo Comércio de Alimentos LTDA e Comercial Carmindo LTDA no polo passivo da demanda ao argumento de que são sucessoras empresariais do Supermercado demandado,
valendo anotar que ainda não houve a citação da parte ex adversa.

Portanto, conforme visto, o aditamento da inicial consiste em instrumento utilizado em ações judiciais para alterar ou complementar a peça inicial ou seja, trata-se de ato voluntário em que é facultado ao Autor adicionar mais causa de pedir ou pedido,
podendo ocorrer até o momento da citação, inclusive, sem o consentimento do réu.

Neste contexto, infere-se dos argumentos elencados pelo Agravante que teria ocorrido

a sucessão empresarial entre as empresas descritas nos autos, situação que estaria a justificar a inclusão das empresas
TVS Azevedo Comércio de Alimentos LTDA e Comercial Carmindo LTDA, no polo passivo da Ação de Cobrança ajuizada em face do Agravado Supermercado Compre Bem Ltda.

Diante desse quadro,
verifico a hipótese a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, além da possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo, uma vez que pelo que sustenta, o Supermercado demandado estaria atuando no sentido de eximir-se de suas responsabilidades,
tanto que até o presente momento não logrou êxito na citação do sócio da referida empresa.

Portanto, ao menos nesta análise recursal,

verifica-se a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante além da possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo de modo que em face dessas considerações,
presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, dou provimento ao recurso
para admitir o aditamento à inicial a fim de fazer a inclusão
das empresas
TVS Azevedo Comércio de Alimentos LTDA e Comercial Carmindo LTDA, no polo passivo da Ação de Cobrança ajuizada em face do Agravado Supermercado Compre Bem Ltda.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024